Tribunal: TJMT
Processo: 1035677-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035677-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDNA SOUZA LEAL - CPF: 318.492.611-72 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2
o
, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – RECURSO PROVIDO.

1.

A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2
o
).

2.

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

3.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4.

Consectários legais, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1035677-75.2017.8.11.0041

APELANTE:
MARIA EDNA SOUZA LEAL

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
Maria Edna Souza Leal,
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
rejeitou o pedido inicial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada
, a requerente recorreu demonstrando a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que deve ser reconhecida a nulidade do seu contrato de trabalho com o Apelado e, via
de consequência, a sua condenação ao pagamento de indenização substitutiva do FGTS.

Afirma que,
o
cupava cargo de Professora, de modo que, a contratação de professores mediante contratos temporários, cuida-se de ato administrativo nulo, haja vista que a contração temporária de docentes não se enquadra no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal [CF], pois constitui atividade essencial prestada pelo Estado sem características de natureza provisória ou transitória.

Em síntese, argumenta que, o posicionamento adotado é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal que, confirmam a tese mencionada.

Acrescenta que, no caso, cumpre observar que,
os contratos temporários, os quais supostamente são válidos e se encaixam na exceção prevista no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal [CF], não visaram atender excepcional interesse público. É que não obstante o acima exposto, os contratos temporários seriam válidos e se encaixariam na exceção prevista no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal [CF], somente se o Recorrido viesse a comprovar a existência da finalidade de apenas atender razões de excepcional interesse público, devendo, portanto, especificar o motivo da substituição, isto é, por motivos de férias, licença, afastamento, entre outros, de servidor efetivo, o que é certo não o fez conforme documentação adunada pelo Recorrido.

Defende que, era ônus do Apelado
comprovar que as contratações da Recorrente visavam atender necessidades transitórias da Administração com razões de excepcional interesse Público, o que é certo não ocorreu.

Diante desse contexto, assegura que,
não se enquadrando na excepcionalidade legal, é imperioso o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários, reconhecendo-se ainda a contratação da Recorrente nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho. [CLT], vez que preenchidos todos os requisitos dos artigos 2o e 3o do Diploma Legal Consolidado [CLT], com a consequente condenação do Recorrido ao pagamento de valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço [FGTS].

Requer
o provimento do recurso,
com a consequente condenação do Recorrido ao pagamento do FGTS (ID 8840992).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, conforme
ID 8840995.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 10583061
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

Na qualidade de Relatora, em cumprimento ao artigo 10 do CPC, determinei a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventual prescrição.

Na sequência, sobrevieram as devidas informações (ID 40360960 e 41232499).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Recurso de Apelação
, interposto por
Maria Edna Souza Leal,
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
rejeitou o pedido inicial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Apelante foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para prestação de serviços correspondentes à função de professora, pelo período de 2007 a 2016, conforme ID 8840973.

Postulou pelo reconhecimento da nulidade contratual e, por consequência, a condenação do Requerido no pagamento do valor do FGTS.

A propósito, transcrevo o pedido formulado na inicial:

Requer ao final seja julgada Totalmente Procedente a presente ação em epígrafe, reconhecendo-se a nulidade contratual e declarando-se a unicidade de vínculo, por consequência, condenando o Requerido ao pagamento do valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS]
sobre toda a remuneração mensal da Requerente de todo o período laborado 11.02.2016 – 24.12.2016,
acrescido de juros de mora [Juros simples mensal de 0.5% (meio por cento) ao mês e a partir da citação] e correção monetária [IPCA-E], nos termos da regra do artigo 1o- F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09 e ADI 4425-STF. f] Condenação do Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de vinte por cento [20%] sobre o valor da condenação, atualizado à data do pagamento, nos moldes do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil [CPC]; [Destaquei].

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos.

Contra a mencionada sentença, a Apelante interpôs o presente recurso.

Sabe-se que, nos termos do
artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.

Nessa quadra, as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CF.

Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, os artigos 263 e 264 da Lei Complementar no. 04, de 15 de outubro de 1990, que vigorava na época das contratações temporárias, dispunham que:

Art. 263. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

Art. 264. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I – combater surtos epidêmicos;

II – fazer recenseamento;

III – atender a situações de calamidade pública

IV – substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V – permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;

VI –
atender as outras situações motivadamente de urgência
. (Nova redação dada pela LC 12/92) – Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. A ADI 12760, em 23.3.2017).

§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses,
exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses
, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses. [Destaquei].

No caso dos autos, os documentos juntados às fls. 16/20
não deixam dúvidas de que a Apelante manteve vínculo contratual temporário com o Estado de Mato Grosso, durante o período de
2012 a 2016,
atuando como Professora, vinculada à Secretaria de Estado de Educação.

Observo que, embora os contratos correspondessem ao ano letivo, houveram renovações, pelo período que extrapola a lei estadual, descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação.

Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que o servidor faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90.

Aliás, a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 Divulg. 22-9-2016 Public. 23-9-2016). [Destaquei].

Deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).

Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. (...).

2. Por conseguinte,
a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa
, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.

3. (...).

(AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].

Entrementes, o fato de o vínculo ser jurídico-administrativo não tem o condão de afastar o direito da Recorrente, que teve os contratos declarados nulos, por infração ao inciso II do art. 37 da CF, de receber o valor concernente ao FGTS, do período trabalhado.

Por fim, quanto aos índices de juros e correção monetária, estes deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 810.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença recorrida, para julgar procedente o pedido inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento do FGTS, correspondente ao período de
11/02/2016 a 24/12/2016,
invertendo o ônus de sucumbência, cujo percentual será apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021